Tribunal: TJBA
Processo: 8005078-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005078-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVANIA CERQUEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
JULIA MENDES SILVA SOARES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISBACEN/SCR. INFORMAÇÕES VERDADEIRAS E COERENTES COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ANOTAÇÃO NO SISBACEN/SCR QUE É REALIZADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE CONSTA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NOTIFICAÇÃO ADICIONAL QUE NÃO SE FAZ NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO APENAS NA HIPÓTESE DE INFORMAÇÕES IMPRECISAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8005078-44.2025.8.05.0001, em que é apelante GILVANIA CERQUEIRA SANTANA e em que é apelado o ITAÚ UNIBANCO S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator